Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-18.2020.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Taxa de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimento. Estação Rádio-Base. Município de Dourado. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal. Irresignação da parte exequente que foi acolhida por esta C. Câmara tanto num primeiro julgamento do seu recurso de apelação, quanto por ocasião do juízo de retratação do art.1.040, II, do CPC, à luz

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Taxa de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimento. Estação Rádio-Base. Município de Dourado. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal. Irresignação da parte exequente que foi acolhida por esta C. Câmara tanto num primeiro julgamento do seu recurso de apelação, quanto por ocasião do juízo de retratação do art.1.040, II, do CPC, à luz do Tema em Repercussão Geral no 919 do E. STF. Novo retorno dos autos determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público para reapreciação da matéria, desta vez com base no julgamento do RE no 1.370.232/SP (Tema no 1.235). V. Acórdão que ainda assim merece ser mantido. Tema de Repercussão Geral que fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)". Hipótese dos autos que não corresponde à situação versada no julgado paradigma do RE no 1.370.232/SP (Tema no1.235), tendo em vista a inexistência de invasão de competência legislativa federal. Taxa 'sub judice' que foi fixada pela Municipalidade em razão do poder de polícia de competência do ente municipal. Hipótese, ademais, em que a primeira retratação do V. Acórdão que havia julgado a apelação em tela discutiu a lide nos termos do Tema no 919, também do Pretório Excelso, não havendo, pois, que se falar em violação aos precedentes vinculantes do E. STF. Retratação incabível. Precedentes. Manutenção dos julgamentos anteriores.